Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gisele Gomes Pereira contra ato coator imputado ao Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE em razão da decisão que manteve a suspensão do pagamento do precatório n. 2002.0.2.002937-6, no qual a genitora da impetrante é beneficiária, até preclusão de decisão exarada no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000. Na inicial do mandamus (Id 34936405), a impetrante alega, em suma, suposta violação a direito líquido e certo à “retirada da suspensão do processo n. 2002.0.2.002937-6 com o imediato pagamento de 1/3 do precatório de OSMARINA DO NASCIMENTO GOMES”, sob o argumento de ser incabível falar-se em minoração de valores pertencentes à referida credora no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, evidenciados os princípios ensejadores da segurança e medida liminar ora pleiteada, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, a IMPETRANTE vem requerer à Vossa Excelência em REGIME DE ABSOLUTA URGÊNCIA, o que segue: Em decisão liminar: a. O deferimento da gratuidade de justiça em face da atual situação financeira da Impetrante, caso após seja deferido que haja o abatimento do valor das custas; b. Seja determinado, INAUDITA ALTERA PARTE (sic), que a COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS retire a suspensão contida no processo n. 2002.0.2.002937-6, com o imediato pagamento de 1/3 de OSMARINA DO NASCIMENTO GOMES; c. A notificação urgente da autoridade coatora apontada no preâmbulo deste Mandamus para que prestem as informações no prazo legal, após cumprimento da medida liminar; d. A intimação do Ministério Público como múnus público; e. Ao final, seja ratificada a liminar dando total procedência ao Mandado de Segurança com o prosseguimento do feito em beneficio de OSMARINA DO NASCIMENTO GOMES . f. Que caso haja o deferimento do presente instrumento que haja condenação de honorários advocatícios de todos os credores para os patronos desse writ; Sem comprovação do pagamento das custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, o writ foi distribuído à Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Ids 34940817 e 34942108) e, após, redistribuído à 1a Turma Cível para esta Relatoria (Id 34948673). É o relato do necessário. Decido. Segundo disposto no art. 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Cíveis o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juízes do Distrito Federal. Considerando que na hipótese a impetrante ataca suposto ato coator imputado ao Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, praticado em razão de atribuições que lhe são delegadas pela Presidência deste Tribunal referentes a precatórios, verifico equívoco na distribuição do presente mandamus à 1a Turma Cível deste Tribunal. Portanto, o recurso deve ser redistribuído para uma das Câmaras Cíveis, conforme previsão regimental acima destacada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DECLARO a incompetência da e. 1a Turma Cível para o processamento e o julgamento do presente mandado de segurança e DETERMINO sua redistribuição para uma das Câmaras Cíveis deste TJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, redistribua-se com a baixa na distribuição equivocadamente direcionada à 1a Turma Cível. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora